Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-83.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000502-83.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), NABI IMPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.437.716/0001-01 (EMBARGANTE), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), JAIRO DE SOUZA MARTINS - CPF: 523.240.101-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE ENCARGOS LOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – CONTRATO FIRMADO COM PESSOA FÍSICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PESSOA JURÍDICA, QUE, NO ENTANTO, NÃO ENSEJA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, DADA A EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PRÉ-EXISTENTES
– VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1000502-83.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

NABI IMPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

EMBARGADO:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
NABI IMPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
contra acórdão desta Câmara (Id 106442494), que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada, para reformar a r. sentença de primeiro grau, a fim de se julgar improcedente o pedido formulado na inicial, e, por consequência,
inverteu o ônus sucumbencial, a ser suportado exclusivamente pela parte autora, ora embargante.

A empresa embargante aponta que o vício reside na ausência de apreciação do extrato de negativação acostado na inicial que demonstra que a mesma possui apenas a negativação objeto da demanda
.

Afirma ainda que extrato levado em consideração por esta Relatora não é contemporâneo à dívida, posto que a dívida discutida é de 28/01/2017 e o documento utilizado (id 91889491) é de 08/05/2018, ou seja, um ano e quatro meses após, e, por este motivo, há contradição na aplicação da súmula 385, do STJ, porquanto o extrato juntado na inicial demonstra a inexistência de qualquer outro apontamento.

Assevera que para fins de suprir óbices regimentais e legais a embargante prequestiona expressamente a violação ao art. 17 do Código Civil, art. 43 do Código de Defesa do Consumidor e art. 5o, V e X da Constituição Federal e da Súmula 385, do STJ.

Ao final,
pugna pelo acolhimento dos declaratórios, e, mediante a atribuição dos efeitos infringentes, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável (Id.
107267953
).

Contrarrazões ofertadas no Id. 108562482, em que a embargada rechaça os argumentos expendidos pela recorrente, pugnando, ao final, pela rejeição destes aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE ENCARGOS LOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – CONTRATO FIRMADO COM PESSOA FÍSICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PESSOA JURÍDICA, QUE, NO ENTANTO, NÃO ENSEJA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, DADA A EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PRÉ-EXISTENTES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verificado que o contrato de locação foi firmado com a pessoa física, sem que houvesse a cessão à pessoa jurídica, indevida a inscrição do nome desta nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por inadimplemento de encargos locatícios.

Entretanto, nos termos da Súmula 385 do STJ, “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”, sendo a referida súmula aplicável ao caso, ora analisado.

Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Recurso provido.
”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância da recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que,
quanto ao “
extrato de negativação acostado pela parte requerida/apelante no Id 91889491, verifica-se que
ao tempo
da inscrição discutida nestes autos, datada de
28/01/2017
, haviam restrições preexistentes lançadas em face da parte autora, de modo que aplicável – ainda que por analogia – a Súmula 385 do STJ, não havendo que se falar em ofensa à sua honra objetiva e, consequentemente, em indenização ao pagamento de indenização por dano moral no caso em comento
”.

Neste cenário, ainda que a autora/embargante tenha acostado aos autos o extrato de negativação oriundo do banco de dados do SPC/Serasa constando apenas um apontamento, é certo que a parte promovida, nos termos do art. 373, II, CPC, fez prova apta a desconstituir o direito alegado, porquanto, comprovou mediante extrato detalhado e unificado, que ao tempo da inclusão do apontamento discutido nestes autos (28/01/2017) haviam inscrições prévias do nome da parte autora, ora embargante.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(N.U 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021